Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. DANO MORAL. DIVERSAS AÇÕES. MESMA PARTE. OBJETOS SEMELHANTES. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. NOVA PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS.

1. Identificado pelo magistrado de origem a propositura de inúmeras ações pela mesma parte com pedidos idênticos de inexistência de relação jurídica, fraude e indenização por danos, colacionando a mesma procuração para todos os processos com incongruências no nome e CPF da parte outorgante, cabível a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, com a finalidade de assegurar a anuência da parte autora com a propositura da ação em referência.

2. Diante das especificidades fáticas relacionadas aos autos, a determinação de juntada de nova procuração com intuito de sanar as irregularidades apontadas está amparada no poder de cautela do juiz (Artigo 139, do Código de Processo Civil).

3. Não atendida a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, escorreita a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.